Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0730166-65.2024.8.07.0000 DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. Sérgio Rocha (id 61867975) que, no entanto, já retornou. O presente pedido de efeito suspensivo está relacionado ao AGI 0722882-06.2024.8.07.0000 (id 61863408), cuja relatoria coube ao colega que, assim, está prevento. Redistribua-se ao Des. Sérgio Rocha, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 25/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator